Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus). Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato (jura novita curia).

3. No caso em apreço, o inconformismo do Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.